Tribunal: TJDFT
Processo: 0752810-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752810-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ MARTINS SOBRAL AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de petição de BEATRIZ MARTINS SOBRAL (agravante), alegando que, “no momento, não tem condições de arcar com as custas processuais, conforme já demonstrado nas razões do agravo. Em razão disso, pede-se que no presente agravo seja concedida o efeito suspensivo para que o processo principal não seja arquivado, ou ainda, que seja concedida liminarmente, inaudita altera pars, a concessão da justiça gratuita” (ID 68090558); grifei. Decido. O artigo 1.016, II e III do Código de Processo Civil prevê que incumbe à parte agravante expor as razões de fato e de direito para amparar seu pedido, o que inclui, à toda evidência, os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, exige-se que a petição de interposição do agravo de instrumento apresente fundamentação adequada para demonstrar a satisfação dos requisitos legais necessários à análise dos pedidos formulados. Na hipótese, a agravante não apresentou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal na forma dos arts. 300 e 995, parágrafo único do CPC, nem se pode extraí-los das suas razões recursais. Esses os pedidos formulados pela agravante: “Diante do exposto, considerando a situação de vulnerabilidade econômica da Agravante, seus comprovantes de rendimentos e a continuidade de sua condição de hipossuficiência, requer-se, com a devida venia, o seguinte: 1. Que seja concedida gratuidade de justiça a Agravante, tanto para o presente recurso quanto para o processo principal, com base nos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, a fim de permitir que a mesma possa prosseguir com o processo sem o ônus das custas processuais, conforme os critérios estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). 2. Por fim, requer-se que a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça seja revista e, em consequência, seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, garantindo a Agravante o direito de acesso pleno a justiça, conforme os para metros legais e constitucionais” (ID 67171440 – p.9). Como visto, não há requerimento de tutela provisória no âmbito da peça recursal, e exatamente por isto (não ter havido pedido fundamentado para concessão de medida liminar em segunda instância), o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (despacho de ID 67260173), e determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, prazo que ainda está em curso. No mais, também não se poderia pretender analisar a petição de ID 68090558 como pedido de tutela provisória: interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Ante o exposto, nada a prover quanto à manifestação de ID 68090558. Cumpram-se as determinações expostas no despacho de ID 67260173. Decorrido o prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora